Tribunal: TJES
Processo: 0013399-46.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013399-46.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEILDO ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – -
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE DE
EXTINÇÃO EM SE TRATANDO DE ENTREGA NÃO VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a tese que retrata a possibilidade de extinção da punibilidade, por aplicação dos preceitos do art. 32 da Lei 10826/03, tendo em vista que, deveras, a entrega da arma não fora voluntária, sendo certo que somente fora entregue diante de atos investigatórios previamente realizados em desfavor do apelante quando da apuração de crime de homicídio.

2.
Rejeita-se a tese de desclassificação, haja vista que, conforme descrito com pertinência na sentença impugnada, a arma pertencente ao apelante não fora encontrada na sua residência, a comprovar que o mesmo portou a mesma, acondicionando-a posteriormente no local onde fora encontrada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelo interposto por
LEILDO ARAÚJO DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE
DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
/ES
, que, em síntese, norteou a condenação da recorrente pela prática da conduta prevista no art. 14 da Lei n. 10826/03 (porte ilegal de arma de fogo).

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que o caso nos remete para a extinção da punibilidade, aplicando-se os preceitos do art. 32 da Lei 10826/03, em se tratando de arma entregue de forma espontâneas.

Sustenta, ainda, alternativamente, que a conduta deve ser desclassificada para àquela prevista no art. 12 da Lei n. 10826/03 (posse ilegal de arma de fogo), mas analisando detidamente os autos entendo que as teses não merecem acolhimento.

Narra a denúncia que:

[...] no dia 28 de maio de 2019, por volta das 16h20min, Zona Rural, Brejo Grande, Linhares/ES, o denunciado LEILDO ARAÚJO DOS SANTOS mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal e que tinha sido utilizada na dupla tentativa de homicídio praticada em desfavor das vítimas Sérgio Leite Araújo e André Max Rodrigues, conforme Auto de Apreensão (fl.36).

Emerge dos autos que o denunciado levou os Policiais Civis até o local que estava escondida a arma de fogo utilizada nos crimes.

Chegando ao local foi apreendido 01 (um) revólver, calibre 38, marca Rossi (n° d91 1978) (Brasil), Alma Raiada, com 3 (três) munições de cal. 38, sendo duas intactas e uma deflagrada.

O denunciado assumiu a propriedade da arma de fogo.

Ante ao exposto, está denunciado LEILDO ARAÚJO DOS SANTOS vulgo "RUSSO", já qualificado nos autos, como incurso no artigo 14 da Lei N° 10.826/2003 [...]”.

Rejeito a tese que retrata a possibilidade de extinção da punibilidade, por aplicação dos preceitos do art. 32 da Lei 10826/03
1
, tendo em vista que, deveras, a entrega da arma não fora voluntária, sendo certo que somente fora entregue diante de atos investigatórios previamente realizados em desfavor do apelante quando da apuração de crime de homicídio.

Sobre o ponto cito o seguinte julgado emanado de Corte Superior:

“Inovações legislativas prorrogaram o prazo para a regularização de armamentos de uso permitido, aplicando-se exclusivamente àqueles que, demonstrando boa-fé, entregarem as armas de forma espontânea.

Na hipótese dos autos

o armamento foi apreendido no dia 23/8/2011, sem espontaneidade na entrega, restando configurada, em tese, a tipicidade da conduta imputada ao paciente, não havendo falar, portanto, em extinção da punibilidade.
(STJ - HC n. 312.532/RS, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 5/10/2015.)

Em trato continuativo, de igual forma rejeito a tese de desclassificação, haja vista que, conforme descrito com pertinência na sentença impugnada, a arma pertencente ao apelante não fora encontrada na sua residência, a comprovar que o mesmo portou a mesma, acondicionando-a posteriormente no local onde fora encontrada.

Menciono julgado deste Órgão Fracionário, quiando da análise de caso como o que ora se apresenta:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/06. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA NA PENABASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dispositivo legal deixa antever que não basta a localização da arma no local de trabalho para caracterização do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, sendo também necessário que a propriedade da arma recaia sobre o titular ou responsável pelo estabelecimento. Não sendo o apelante proprietário do local em que o armamento foi apreendido, torna-se incabível a desclassificação do crime previsto no artigo 14 para o delito insculpido no artigo 12, ambos da Lei nº 10.826/03.

(TJES; ACr 0000156-50.2018.8.08.0004; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 04/12/2019; DJES 20/01/2020)

Assim, despiciendas outras considerações, rejeitadas as teses recorrente
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

1
Art. 32. Os possuidores e proprietários de arma de fogo poderão entregá-la, espontaneamente, mediante recibo, e, presumindo-se de boa-fé, serão indenizados, na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular da referida arma.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Desa. VANIA MASSAD CAMPOS - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.